Tribunal: TJBA
Processo: 8047063-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047063-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CASTRO SAMPAIO FILHO, YURI KOCH MATTOS, LEANDRO MARCANTONIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO AUTÔNOMO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047063-93.2025.8.05.0000, em que é agravante a
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
e em que é agravado
JOSE CARLOS DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça